Tribunal: TJBA
Processo: 0535605-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0535605-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DIEGO DE OLIVEIRA TRINDADE

Advogado(s)
:
ELTONCLEI ALBERGARIA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. OFER
TA D
E ARMA E
DINHEIRO
A POLICIAIS MILITARES PARA EVITAR PRISÃO.
ENTREGA
DO ARMAMENTO
INTERMEDIADA
POR TERCEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL FUNDADA EM AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL
ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Diego de Oliveira Trindade contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o recorrente à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, pela

prática dos crimes de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do Código Penal, e porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, considerando a existência do concurso material, em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia, durante abordagem policial realizada em blitz de trânsito, o acusado, após tentar evitar fiscalização, ofereceu aos policiais militares um revólver calibre .38 e determinada quantia em dinheiro para ser liberado, articulando, por intermédio de terceiro, a entrega da arma de fogo e do numerário posteriormente apreendidos pelos agentes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a autoria e materialidade dos crimes de corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (ii) estabelecer se é legítima a utilização de ação penal em curso para valorar negativamente a conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial que atestou a aptidão do revólver apreendido para realização de disparos.

4. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares apresentaram-se firmes, coerentes e convergentes ao descreverem que o acusado ofereceu vantagem indevida consistente em dinheiro e arma de fogo para evitar sua prisão e obstar a continuidade da diligência policial.

5. O conjunto probatório demonstrou que o réu articulou a entrega do armamento e do numerário por terceiro em local previamente indicado, evidenciando domínio e disponibilidade sobre a arma de fogo apreendida.

6. O crime de corrupção ativa possui natureza formal e se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, independentemente de aceitação pelos agentes estatais.

7. Os testemunhos de policiais constituem meio idôneo de prova para embasar decreto condenatório quando colhidos sob contraditório judicial e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

8. A utilização de ação penal em curso para desabonar a conduta social do acusado viola a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e o princípio constitucional da presunção de inocência.

9.
Afastada a circunstância judicial negativamente valorada e inexistindo outros vetores desfavoráveis, impõe-se a fixação das penas-base nos mínimos legais, com redimensionamento da reprimenda final
para 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
O delito de porte ilegal de arma de fogo configura-se quando o conjunto probatório evidencia o efetivo poder de disposição e a disponibilidade do armamento pelo agente.”

“O crime de corrupção ativa consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, independentemente da aceitação da proposta.”

“Os depoimentos prestados por policiais em juízo possuem especial relevância probatória quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.”

"É vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para exasperação da pena-base, inclusive a título de valoração negativa da conduta social, em observância à Súmula 444 do S
uperior Tribunal de Justiça.”

“O afastamento de circunstância judicial indevidamente valorada impõe o redimensionamento da pena, com adequação do regime prisional e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, §2º, “c”, 59, 69 e 333; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.356.347/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025; TJBA, Apelação nº 0511473-10.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, publ. 04.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 716902/SP, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.598.105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp nº 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0535605-68.2019.8.05.0001
,

em que figura como apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Diego de Oliveira Trindade e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social em ambos os delitos, redimensionando as penas do recorrente para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa quanto ao crime do art. 333 do Código Penal, tornando-as definitivas nesses patamares. Em razão do concurso material, ficam as penas totalizadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34